Tribunal: CARF
Processo: 10805.720192/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10805.720192/2017-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.257 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
PANCATTAWA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EM
GERAL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
FALTA DE COMPETÊNCIA. PLEITO JÁ DECIDIDO DE FORMA
DEFINITIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Pleito apartado feito pelo contribuinte, para que seja revertida decisão
administrativa já transita em julgado, não pode ser apreciado no âmbito do
contencioso administrativo federal, por absoluta falta de competência das
Delegacias de Julgamento e do próprio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
O presente processo administrativo teve início com a formulação de pedido
expresso do contribuinte Pancattawa Comercio de Materiais para Construção em Geral Ltda., ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720192/2017-19
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.257 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720192/2017-19

Recorrente, para que fosse mantida a decisão que indeferiu, em um primeiro momento, a sua
opção pela inclusão no Simples Nacional.
O referido contribuinte, no dia 16/01/2013, requereu formalmente, perante a
Receita Federal do Brasil, sua inclusão na sistemática de tributação do Simples Nacional. Ocorre
que essa solicitação, em um primeiro momento, foi indeferida, uma vez que restou constatada a
presença de pendências, que impediam o contribuinte de optar pela tributação simplificada.
Desta feita, não foi apresentado qualquer recurso por parte do Recorrente, tendo
esse apurado e declarado seus tributos pelo regime do Lucro Presumido, apresentando, inclusive,
todas as obrigações acessórias inerentes a esta sistemática de apuração, tais como DIPJ e DCTF.
De ofício, contudo, a RFB entendeu por bem revisar o indeferimento do pedido de
inclusão no Simples Nacional do contribuinte, deferindo aquele pedido no dia 11/02/2013, sem
que houvesse, a princípio, a intimação formal do contribuinte desta revisão.
Neste sentido, quando soube da revisão de ofício do deferimento do seu pedido de
inclusão no Simples Nacional, o contribuinte requereu sua exclusão do sistema simplificado de
tributação no ano-calendário de 2013. Esse pedido de exclusão foi tratado nos autos do Processo
Administrativo de no 10805.72011/2014-10.
Entretanto, como se observa da decisão de fls. 261, o pedido de exclusão foi
indeferido pela DRF de Santo André (SP). Na decisão proferida, foi facultada a apresentação de
Manifestação de Inconformidade, no prazo de 30 dias.
Ocorre que, como se observa do despacho de fls. 266, mesmo recebendo
formalmente a intimação da decisão proferida naquele processo (PA no 10805.72011/2014-10), o
contribuinte não se insurgiu, ou seja, não foi apresentada Manifestação de Inconformidade,
sendo, por conseguinte, determinado o arquivamento dos autos.
Posteriormente, o Recorrente, em petição (fls. 03 a 09) direcionada à Delegacia da
Receita Federal em Santo André (SP), requereu, mais uma vez, sua exclusão do Simples
Nacional no ano-calendário de 2013, deixando claro, em seu pleito, que estaria “inconformada
com o despacho decisório no 88/2014, vinculado ao processo administrativo no
10805.72011/2014-10”.
Em despacho proferido (fls. 275 e 276), entretanto, a DRF em Santo André (SP)
entendeu por bem indeferir o pedido, propondo “a manutenção do contribuinte no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de 01/01/2013 a 31/12/2013”. Proposição esta
acatada pela chefia da SEORT daquela unidade da Receita Federal do Brasil.
Em face da decisão proferida, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão recorrido, o seguinte:
Às fls. 3-9 e 282-286 aquelas que se propuseram a manifestações de inconformidade
que podem ser assim traduzidas:
- no Despacho Decisório não foram considerados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade reguladores do processo administrativo instituídos pela Lei no 9.784,
de 1999 (art. 2°, VI);
- "fato também a ser questionado, é de que forma uma vez sendo optante pelo Simples
Nacional, como a DIPJ 2014 entregue pela empresa foi recepcionada, processada e
liberada."
Como matéria de prova passiva os seguintes documentos dentre outros:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.257 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720192/2017-19

- DCTF correspondente aos meses do ano calendário 2013 e recibo de entrega de
escrituração fiscal digital - contribuições;
- cópia da DIPJ correspondente ao ano calendário 2013 original, lucro presumido,
recepcionada em 26/06/2014 e liberada;
- cópia de solicitação de EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL COM DATA
RETROATIVA a partir de 01/01/2013 a 31/12/2013, objeto dos autos do processo
administrativo fiscal no 10805.72011/2014-10.
Ao analisar o apelo do contribuinte, entretanto, a DRJ de Juiz de Fora entendeu
por bem não conhecer da Manifestação de Inconformidade, sob o entendimento, em síntese, de
que não teria competência para analisar o apelo do Recorrente. O acórdão proferido recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
DEFINITIVIDADE DAS DECISÕES. São definitivas as decisões de
primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Não concordando com a decisão da Turma de Julgamento a quo, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, no qual, em síntese, reitera o pedido para que seja deferida a sua
exclusão do Simples Nacional, apresentando os mesmos fundamentos anteriormente
apresentados. O Recorrente não se pronuncia, no apelo, sobre o não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE. DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 27/03/2018 (comprovante de fls. 297), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no
dia 06/04/2018 (comprovante fl. 300), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Entretanto, em que pese a “tempestividade” do apelo, este não pode ser conhecido
pelo colegiado. Explica-se.
Como demonstrado acima, a discussão sobre a manutenção do contribuinte no
Simples Nacional no ano-calendário de 2013 foi tratada inicialmente nos autos do PA no
10805.72011/2014-10. Ocorre que, mesmo sendo devidamente intimado do despacho que
indeferiu o seu pedido de exclusão do sistema simplificado de tributação, o contribuinte não se
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.257 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720192/2017-19

insurgiu. Não foi apresentada a Manifestação de Inconformidade para combater aquela decisão e,
por isso, foi determinado arquivamento daquele processo administrativo.
Assim, o contribuinte fez novo requerimento de exclusão, mesmo sabendo que,
em âmbito administrativo, já havia uma decisão definitiva, que não foi objeto de insurgência no
momento oportuno.
A DRF em Santo André, no Despacho Decisório emitido, demonstrou e decidiu
que não haveria como acatar o pleito de exclusão do contribuinte, em que pese não ter
mencionado, no despacho, a decisão anterior, proferida nos autos do PA no 10805.72011/2014-
10.
Ocorre que o pleito do contribuinte, analisado no presente processo, não é passível
de Manifestação de Inconformidade, na medida em que não é regulado pelo Decreto no
70.235/72, tampouco pelo Decreto no 7.574/11.
Não há, nestes diplomas legais, qualquer imputação de competência dos órgãos
colegiados que compõe a estrutura do contencioso administrativo em âmbito federal –
notadamente as DRJ’s e o CARF – para julgar eventual insurgência em face de uma decisão
proferida em um pleito “apartado” do contribuinte, que, in casu, inclusive, já havia sido
apreciado de forma definitiva pela administração tributária.
É claro que o fato de constar, ao final do despacho exarado (fls. 275 e seguintes),
a faculdade de “interposição de manifestação de inconformidade junto à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento”, pode ter levado a erro o contribuinte.
Entretanto, não poderia esse Conselho, por suposto vício no ato administrativo
exarado, se declarar competente em uma demanda que não lhe foi dada competência para
apreciar. No presente caso, eventual nulidade do ato administrativo, inclusive o que foi exarado
no PA no 10805.72011/2014-10, data venia, deve e pode ser tratada no âmbito do Poder
Judiciário.
Neste sentido, não há reparos a se fazer na decisão do DRJ, em especial quando a
Turma de Julgamento a quo afirma que não teria competência para analisar o pleito contribuinte
e que, por isso, a Manifestação de Inconformidade não poderia ser conhecida pelo colegiado.
Importante ressaltar, como ressaltado alhures, que o Recorrente, no Recurso
Voluntário apresentado, sequer se manifesta sobre esse ponto, ou seja, não há insurgência quanto
ao não conhecimento da Manifestação de Inconformidade. Como demonstrado, no apelo
direcionado ao CARF, o Recorrente apenas repisa os argumentos do pleito inicial, fato este que
reforça a falta de competência deste colegiado para analisar o Recurso Voluntário.
Por todo exposto, vota-se por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.257 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720192/2017-19

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital